Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. ART. 678 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender as medidas restritivas que recaem sobre o imóvel situado no Lote 3, da Quadra 17, do Loteamento Pacaembu, em Valparaíso de Goiás/GO.
2. Nos termos do art. 678, caput, do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
3. Em relação aos eventuais direitos possessórios que a agravante alega ter em razão da comunhão de bens com seu ex-cônjuge, tem-se que que a documentação constante aos autos comprova apenas a transmissão de poderes para tratar dos assuntos relativos ao imóvel (procurações públicas), mas não evidencia, com a certeza necessária, a transmissão de direitos possessórios do referido bem em favor da agravante ou de seu ex-cônjuge.
4. Ademais, no que concerne ao argumento de domínio sobre o bem pelo preenchimento dos requisitos para a usucapião, a análise da matéria demanda, invariavelmente, o exame aprofundado de documentos que demonstrem a existência de posse mansa e pacífica pelo prazo legalmente estabelecido, o que se revela incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias.
5. Ainda, o argumento de posse direta sobre o bem também não se comprova de plano na medida em que as certidões do Oficial de Justiça no processo de origem revelam que, em todas as diligências, o imóvel foi encontrado fechado e com placa de “vende-se”. Outrossim, especificamente do mandado de ID 149657809 consta que a vizinha do lote em discussão, quando questionada sobre quem seria a pessoa que ali residia, informou apenas que uma senhora comparecia ao imóvel “de vez em quando”, sem dia e hora certos, e não soube sequer precisar o nome dessa pessoa.
6. Não evidenciado, de plano, o domínio ou a posse da embargante/agravante sobre o imóvel objeto de discussão nos autos de origem, nos moldes do art. 678 do CPC, não há falar em suspensão das medidas expropriatórias sobre o bem. Do mesmo modo, não há falar em probabilidade do direito para deferimento da tutela provisória de urgência do art. 300 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.